Tribunal: STF
Processo: HC 257618
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo em Recurso Especial n° 2.283.325/MG. (e-doc. 5, p. 205-211)



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 4, p. 64-82). 



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa, apenas para alterar o regime prisional para o semiaberto. (e-doc. 5, p. 24-43)



     4. Embargos infringentes protocolados na sequência foram desprovidos. Contra essa decisão, foi formalizado o Recurso Especial, que foi inadmitido. (e-doc. 5, p. 130 - 135)



     



    5. No STJ, foi protocolado o agravo visando à subida do recurso especial. O Ministro Relator conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-doc. 5, p. 173 - 177). Seguiu-se o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. (e-doc. 5, p. 203-211)



    6. Neste habeas corpus, a impetrante alega atendidos os requisitos legais para a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Afirma ser inidônea a fundamentação veiculada para afastá-la, quais sejam, a existência de registros de atos infracionais e modo de acondicionamento como presunção de dedicação à atividade criminosa. Assinala a primariedade e os bons antecedentes.



    7. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a observância do redutor, na fração de 2/3, bem como o abrandamento do regime prisional. 



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integre organização criminosa.  



    9. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais concluiu não preenchidos os requisitos, tendo em vista a prática anterior de atos infracionais, o modo como a droga estava acondicionada e os depoimentos policiais, caracterizando dedicação do paciente a atividades criminosas:



    “No caso em comento, não vejo como aplicar a redução legal prevista no ad. 33, § 4º, da Lei no 11.343106, uma vez que a prova testemunhal colhida nos autos é uníssona no sentido de afastar a referida minorante.



     Como visto, os policiais militares ouvidos ao longo da instrução foram uníssonos ao afirmar que ambos os apelantes eram conhecidos no meio policial como traficantes de drogas, tendo sido abordados em múltiplas ocasiões em locais conhecidos como ponto de venda de drogas, ora em conjunto, ora separadamente (mídia audiovisual - f. 180). 



    Em que pese a pequena quantidade de droga encontrada, qual seja 17,29 (dezessete gramas e vinte e nove centigramas) de cocaína quando da prisão em flagrante, não passa despercebido que tais entorpecentes estavam acondicionados em 14 (quatorze) invólucros, isto é, prontos para a venda, o que, aliado à prova testemunhal colhida, evidencia que os acusados possuíam certo grau de envolvimento com organização criminosa voltada para a prática do tráfico de entorpecentes ou, ao menos, que se dedicavam a essa atividade, não se tratando, portanto, de traficantes eventuais.” (e-doc. 5, p. 37; grifos acrescidos).



    10. Em sede de embargos infringentes, o Tribunal manteve o afastamento da minorante, com base na declaração do acusado em juízo de que praticava o crime de tráfico de drogas de forma habitual:



    “Como cediço, aludida causa de redução de pena está reservada ao traficante eventual ou ocasional, debutante na seara criminal, e a prova colhida nestes autos está a apontar em sentido diametralmente oposto.



     O acervo probatório aponta inequivocamente que o embargante além de conhecido no meio policial como envolto à traficância, dedica-se à referida atividade criminosa, disseminando drogas desde data pretérita naquela localidade; logo, não sendo um neófito nessa atividade ilícita, que lhe veda o benefício do "privilégio". 



    Denota-se do depoimento judicial do próprio Júlio César que "( ... ) disse para os policiais que estava vendendo drogas, que não trabalha; que não lembra quanto tempo estava vendendo droga, porém acha que possa ter o período de 6 (seis) meses" (mídia audiovisual e fls. 80).” (e-doc. 5, p. 100; grifos acrescidos)



     11. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, assentou:



    “Nesse passo, observo que o Tribunal, além de considerar o ato infracional análogo a homicídio por duas vez, cometido pelo recorrente, concluir por afastar a aplicação da minorante em razão de outros elementos constantes dos autos, tais como a forma de acondicionamento da droga e o depoimento uníssono dos policiais.



     Percebe-se que as circunstâncias comprovadas nos autos, analisadas em conjunto, fizeram com que as instâncias ordinárias, soberanas no exame da matéria fática, afastassem a aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.



     Dessarte, verifico que para modificar o entendimento das instâncias inferiores a fim de aplicar a causa de diminuição em exame seria necessário revisitar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ.



     Assim, à míngua de argumentação idônea ou substrato jurídico que evidencie equívoco no decisum, impõe-se a manutenção integral do julgado pelos seus próprios fundamentos.” (e-doc 5, p. 211)



    12. Embora, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma desta Corte, seja inviável utilizar a prática anterior de atos infracionais como premissa válida a demonstrar a dedicação a atividades criminosas, em vista da necessidade de proteção integral de crianças e adolescentes, o caso dos autos apresenta matizes diversos, uma vez que, segundo ressaltou o Tribunal de Justiça, o próprio acusado assumiu que a atividade criminosa era praticada por ele por aproximadamente 6 meses. Ou seja, a mercancia ilícita demonstra ter caráter duradouro. 



    13. A confirmar essa premissa, os próprios contornos delitivos denotam a habitualidade da traficância, uma vez que foram apreendidos sob sua posse 14 invólucros de cocaína, além de o paciente já ter sido abordado em outras ocasiões pelos agentes policiais. 



    14. Assim, a declaração do paciente de que exercia a atividade criminosa há aproximadamente 6 meses, somada aos contornos do delito, da forma como retratados nas instâncias ordinárias, demonstram não se tratar de criminoso ocasional, mostrando-se imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos). 



    ' 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    (HC nº 161.482-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).  



    ' 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Não incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a consequente impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Paciente responsável por ponto de venda de entorpecentes. Dedicação ao tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido.” 



    (RHC nº 160.549-AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019; grifos nossos). 



    ' 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUSENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ordem concedida pelo STJ para conferir ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Prejuízo. 2. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 3. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 4. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 5. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas. 6. Reformatio in pejus. Inexistência.Precedentes. 7. Agravo regimental prejudicado quanto às alegações sobre a execução provisória da pena, e desprovido, no mais.” 



    (HC nº 154.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos). 



    15. Além disso, uma vez assentada, pelas instâncias antecedentes, a dedicação a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). A propósito, confira-se:  



    ' 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpuscomo sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.”  



    (HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).' 



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator